Tribunal: TJMT
Processo: 1023418-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023418-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 005.495.101-17 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER ECONÔMICO DO OFENSOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora idosa contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de seguro bancário, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso, alegando responsabilidade extracontratual do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso concreto; e (
ii
) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização e a repetição do indébito, à luz da responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ.

Restando comprovado nos autos que os descontos em conta da autora foram realizados sem contratação válida ou autorização, impõe-se o reconhecimento do ilícito e do dever de indenizar, diante da ausência de prova de contratação apresentada pelo banco.

A ausência de contrato e a vulnerabilidade da consumidora justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram afronta à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral.

A fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

Diante da reiteração de condutas similares por instituições financeiras e da condição da parte autora, mostra-se adequada a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de contratação de seguro bancário impõe à instituição financeira o dever de restituir os valores descontados e indenizar por danos morais.

A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser majorada diante da gravidade da conduta.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC,
arts
. 186, 398 e 927; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJMT, Apelação Cível n. 1002940-39.2022.8.11.0010, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000867-78.2019.8.11.0017, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0008695-97.2015.8.11.0045, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1023418-55.2023.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA NOGUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA NOGUEIRA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a inexistência da contratação do seguro pela autora, condenar o réu a restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento em
dano
morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação (Id. 281429359).

Irresignada, em suas razões recursais, a apelante pugna pela majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para que o termo inicial dos juros moratórios tanto da indenização como da repetição de indébito ocorra desde o evento danoso, sob o argumento de se tratar de responsabilidade extracontratual e que o valor fixado em sentença não atende a dupla função da indenização (Id. 281429363).

Em contrarrazões, o Banco apelado defende a manutenção da r. sentença e postula pelo improvimento do
recurso (
Id. 281429366).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita nos autos de origem (Id. 282927854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do valor fixado em danos morais, sobretudo, a definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre aquela verba indenizatória e sobre a repetição do indébito.

Esta questão pressupõe a aplicação da legislação cível e consumerista.

A indenização por dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, sendo instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal (CF),
in
verbis
:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;”

Tal reparação encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil (CC), que estabelecem, respectivamente, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito, e que o agente que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo.

Outrossim, é cediço que pessoas jurídicas, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores no exercício de sua atividade, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que segue:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, destina-se à subsistência do consumidor, de modo que a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, reiteradas e desprovidas de respaldo contratual, compromete diretamente a dignidade e o bem-estar do beneficiário.

Do exame dos autos, denota-se que foram realizados descontos na conta corrente da apelante, referente ao contrato de seguro, sem que houvesse qualquer contratação de sua parte ou autorização para os débitos. (Id. 281428467, 281428468, 281428473).

Por sua vez, a instituição apelada não juntou instrumento contratual assinado pela autora, tampouco qualquer outro documento que comprovasse a regularidade da contratação do seguro.

A alegação da consumidora de que jamais pactuou o serviço, aliada à ausência de prova em contrário por parte da instituição financeira, atrai a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Assim, configurada a falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando se trata de pessoa idosa atingida em verba de natureza alimentar, referente a descontos indevidos ou contratação não reconhecida, acertou o magistrado de origem ao reconhecer o dever de indenizar por dano moral por parte da instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU - ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.061/STJ, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Hipótese em que, embora deferida a produção da prova pericial grafotécnica, a instituição financeira manifestou desinteresse na realização do exame técnico, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. Descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, autorizam a restituição dos valores e ensejam indenização por danos morais. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.”

(N.U 1002940-39.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025).

Por outro lado, a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, de modo a atender adequadamente tanto ao caráter compensatório quanto ao punitivo-pedagógico da reparação.

Isto é, a indenização por dano moral tem por finalidade impor uma sanção ao ofensor, de modo a desencorajá-lo da repetição da conduta lesiva.

Extrai-se que na sentença dos autos, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Contudo, verifica-se que o Banco apelado possui estrutura empresarial sólida e atividade econômica estável, o que lhe confere plena condição de suportar mais que a condenação imposta sem comprometer a continuidade operacional.

Acerca do tema, esta Corte assim decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO COMPROVADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - CABIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$2.000,00.

O banco apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de danos morais. A parte autora requer apenas a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado configura defeito na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar e restituir os valores descontados; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do CDC.

Diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo, incide a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, devendo restituir os valores descontados.

A devolução deve ser feita de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ensejam dano moral.

O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$10.000,00, por se mostrar mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição simples dos valores descontados e majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação de empréstimo. 2. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada má-fé. 3. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1000867-78.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025). (Grifo nosso).

Assim, ao sopesar o grau de culpa do ofensor, a gravidade, a repercussão da ofensa, a situação econômica das partes e, ainda, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, revela-se adequada a majoração do “quantum” indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidente sobre indenização relativamente ao dano moral, observa-se que na r. sentença, sua incidência foi fixada a contar da citação, porém, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto no artigo 398 do CC e nos termos da Súmula 54 do STJ, confira-se:

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Não foi outro o entendimento desta Colenda Câmara:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual,
os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso
(
Súm
. n. 54 do STJ).

No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”

(N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os juros de mora a partir do evento danoso, tanto para os danos morais quanto para a repetição do indébito.

Mantem-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à inexistência de contratação, à repetição em dobro do indébito e à condenação em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025